Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-42.2015.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000491-42.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA – MT-299 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A circunstância de os entes municipais receberem recursos para a manutenção das rodovias estaduais não implica a transferência da titularidade do bem público, que ainda permanece sendo do Estado de Mato Grosso. , cabendo ao mesmo à conservação e manutenção da MT-299. Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. (...) § 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.”. Desse modo, à medida que se impõe é o reconhecimento de que a obrigação de preservar e realizar as manutenções pertinentes na MT-299 é do próprio Estado. 2. O prazo de 60 (sessenta) dias para preservação e manutenção da rodovia é mais que suficiente, considerando que a determinação é de garantir condições mínimas de tráfego. 3. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação. Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a senteça recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da astreinte. 4. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0000491-42.2015.8.11.0020, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar ao réu que realize, no prazo de 60 (sessenta) dias, serviços de recuperação e manutenção da rodovia MT-299, trecho compreendido entre os municípios de Alto Araguaia/MT e de Itiquira/MT, de modo a garantir as condições mínimas de tráfego, com o lançamento de cascalho, aterro das áreas alagadiças, patrolamento, sinalização vertical, bem como todas as medidas técnicas necessárias à regularidade do tráfego contínuo e seguro na rodovia MT-299 (Id: 117970853 – páginas 57 a 60).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 117970853 – páginas 64 a 76), que o Juízo de Origem não levou em consideração as informações fornecidas pela SINFRA no processo n° 537.725/2017-SINFRA, que informou que o município de Alto Garças e Itiquira por já possuírem ao menos um acesso pavimentado, não estavam inseridos no Programa Pró-Estrada.

Continua afirmando que a responsabilidade da manutenção e conservação da rodovia MT-299 é dos municípios, bem como que o prazo estipulado para o início das obras (60 dias) é exíguo e excessividade e impropriedade da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 117970957), requerendo o não acolhimento das razões apresentadas, com a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 120662481).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, convém ressaltar que a parte Recorrente afirma que a responsabilidade referente recuperação e manutenção da rodovia MT-299, é dos municípios de Alto Garças e Itiquira.

A priori, o Art. 37, §6°, da Constituição Federal, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre a responsabilidade civil dos entes federativos, também há disposições,
in verbis
:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Neste interim, vejamos o que dispõe o Art. 1°, Parágrafo 3°, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997):

“Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 3o
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem
, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
, por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
.”

(destaquei)

Neste sentido, como bem fundamentado pelo Juízo de Origem, “(...)
a circunstância de os entes municipais receberem recursos para a manutenção das rodovias estaduais não implica a transferência da titularidade do bem público, que ainda permanece sento o Estado de Mato Grosso (...)
”, cabendo ao mesmo à conservação e manutenção da MT-299.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA ESTADUAL – VEÍCULO LANÇADO EM CRATERA ABERTA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
– ELEMENTOS PRESENTES - ABATIMENTO SEGURO DPVAT – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor de veículo de propriedade de terceiro, envolvido em acidente, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos materiais, desde que tenha suportado o prejuízo, o que não é o caso nos autos. 2.
O Estado é legítimo para responder ação indenizatória por danos decorrentes da manutenção de rodovia sob sua administração.
3. Restou suficientemente comprovado pelo conjunto fático-probatório o preenchimento dos elementos necessários para configuração da responsabilidade civil estatal quanto ao evento danoso. 4. Hipótese em exame que não se amolda ao disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Julgados daquela Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. 5. Importa a redução do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade. 6. Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 7. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT 10074406320198110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2022)” (destaquei)

“Apelação Cível – Administrativo e Civil – Ação de Indenização por Danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente causado por buraco na ciclofaixa de Rodovia Estadual proposta em face do Município de Itu e do DER – Sentença de parcial procedência que reconhece a ilegitimidade de parte do Município e condena o DER no pagamento de danos materiais, moral e estético – Recursos pelo DER e pelo autor – Desprovimento de rigor. Das Preliminares. 1. Ilegitimidade passiva do DER – Inocorrência –
Cabe ao DER a fiscalização e manutenção da ciclofaixa da rodovia – A circunstância de ter contratado empresa para manutenção da via não exime sua responsabilidade na forma do art. 37, § 6o, da CF.
2. Prescrição – Inocorrência – Demanda proposta pouco depois de um ano da data do evento tido por danoso. 3. Legitimidade de parte passiva do Município – Inocorrência –
A rodovia embora situada no território do Município é de exclusiva responsabilidade do DER e sobre a qual não há ingerência do Poder Público Municipal – Inteligência do art. 23, I, da CF.
Do Mérito. 4. Acidente e lesões bem demonstrados nos autos, bem como evidente que ocorridos em razão da existência de falha na manutenção da via - Elementos dos autos e inversão do ônus probatório que não permitem inferir a ausência de responsabilidade do requerido DER. 5. Dano material, moral e estéticos bem configurados – Nota de conserto da bicicleta e Laudo do IMESC que atesta a sede das lesões suportadas pelo autor, inclusive com diminuta perda da mobilidade do ombro esquerdo de forma permanente. 6. Fixação do "quantum" indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas – Arbitramento promovido pelo Magistrado que se mostra adequado e não deve nem ser reduzido e tampouco majorado – Recurso do DER e do autor desprovidos neste ponto.. 7. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados e que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida – Preliminares rejeitadas, recursos do DER e do Autor desprovidos. (TJ-SP - AC: 10003514920158260286 SP 1000351-49.2015.8.26.0286, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 25/05/2021, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA ESTADUAL - RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA - REPARAÇÃO DEVIDA. -
Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, pois já foi reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade subsidiária dos entes federativos diante da omissão de suas autarquias, quanto à conservação e fiscalização das estradas sob sua responsabilidade
- Ainda que o fato seja imputável ao proprietário do animal, nos termos do art. 936 do CC/02, remanesce a responsabilidade da autarquia pela omissão na prestação de serviços de manutenção, fiscalização e retirada de animais das vias estaduais, ficando, contudo, resguardado à administração pública, o direito de acionar os responsáveis solidários - Tratando-se de pedido de indenização fundada em ato omissivo da administração pública, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, sendo necessário que, além da presença dos pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do CC/02 (dano, ato ilícito e nexo causal), se demonstre dolo ou culpa, restando evidenciada a negligência e imprudência da 1a apelante na prestação dos serviços. (TJ-MG - AC: 10330080103931001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018)” (destaquei)

Desse modo, à medida que se impõe é o reconhecimento de que a obrigação de preservar e realizar as manutenções pertinentes na MT-299 é do próprio Estado.

Ainda, insta salientar que a determinação judicial é apenas para recuperação e manutenção da rodovia, mostrando-se razoável o prazo de 60 (sessenta) dias, uma vez que não foi determinado o seu asfaltamento ou qualquer outra espécie de obra, que demandaria mais tempo.

Por fim, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a cumprir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca-se ainda, que os usuários da rodovia objeto desse litígio, estão sob iminente risco de vida, e a obrigação consiste apenas na garantia de condições mínimas de segurança aos transeuntes da rodovia MT-299.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 120662481),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023